Tribunal: CARF
Processo: 10510.002378/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.002378/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.004 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2005
SESI. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ISENÇÃO.
Os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam às contribuições ao Incra e ao
salário-educação, tanto em razão da natureza jurídica, quanto pela vigência da
isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/1955.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da alegação de inconstitucionalidade do §3o, do art. 1o, da Lei 9.766/98, e, na parte conhecida,
em dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 150 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Salvador (fls. 136 e ss) que manteve o lançamento referente às contribuições destinadas a outras
entidades e fundos (Salário-Educação e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA). Constam dos autos os seguintes levantamentos: DHE - RUBRICA DIFERENÇA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.002378/2009-98
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002378/2009-98

HORA EXTRA. Refere-se à remuneração paga a empregados sob o título de “Diferença de Hora
Extra” que não integram a base de cálculo da contribuição para a Previdência Social, sem a
respectiva declaração em GFIP; EMP - EMPREGADO NA FOLHA N DECL GFIP. Refere-se
às remunerações pagas aos empregados constantes das folhas de pagamento, sem efetuar a
respectiva declaração em GFIP; OED - OUTRAS ENTID REMUNER DECL GFIP.
Corresponde aos valores devidos pelo SESI relativos a outras entidades (FNDE e INCRA), que
tem como base remunerações dos empregados declaradas em GFIP. RAI - EMPREG NA RAIS
NAO DECL GFIP. Refere-se às remuneraçõesconstantes na RAIS para o Sr. JOSE BENJAMIM
MOREIRA DE CASTRO, NIT l.239.005.880-0, que não aparecem na folha de pagamento da
entidade, sem a respectiva declaração em GFIP..
Segundo o Acórdão:
Trata-se de crédito lançado através do Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 37.216.688-
1, por descumprimento de obrigação principal, em nome do SERVIÇO SOCIAL DA
INDUSTRIA - SESI, referente às competências 01/05 a 06/05, lavrado em 20/07/2009 e
recebido na mesma data, no valor atualizado de R$ 44.565,30 (quarenta e quatro mil,
quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), juntamente com os acréscimos
legais correspondentes.
2. De acordo com os Relatórios do Auto de Infração, fls. 01/34, os valores que integram
a presente autuação referem-se às contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(Salário-Educação e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA).
Constam dos autos os seguintes levantamentos:
2.1. DHE - RUBRICA DIFERENÇA HORA EXTRA. Refere-se à remuneração paga a
empregados sob 0 título de “Diferença de Hora Extra” que não integram a base de
cálculo da contribuição para a Previdência Social, sem a respectiva declaração em
GFIP;
2.2. EMP - EMPREGADO NA FOLHA N DECL GFIP. Refere-se às remunerações
pagas aos empregados constantes das folhas de pagamento, sem efetuar a respectiva
declaração em GFIP;
2.3. OED - OUTRAS ENTID REMUNER DECL GFIP. Corresponde aos valores
devidos pelo SESI relativos a outras entidades (FNDE e INCRA), que tem como base
remunerações dos empregados declaradas em GFIP.
2.4. RAI - EMPREG NA RAIS NAO DECL GFIP. Refere-se às remunerações
constantes na RAIS para o Sr. JOSE BENJAMIM MOREIRA DE CASTRO, NIT
l.239.005.880-0, que não aparecem na folha de pagamento da entidade, sem a respectiva
declaração em GFIP.
3. Expõe o Relatório Fiscal, fls. 33/34, que no período a que se refere o AI, o
contribuinte preencheu os campos das GFIP referentes a outras entidades (terceiros)
com zeros (“0000”), que, segundo orientação do Manual da GFIP, só é possível quando
a empresa não recolhe contribuições para outras entidades. O código de terceiros que o
contribuinte deveria ter utilizado na GFIP era “0003”, que se refere a contribuições
sociais devidas ao FNDE (Salário-Educação) e ao INCRA.
4. Os respectivos valores foram discriminados, por competência, às fls. 05, no
Discriminativo Sintético do Débito (DSD).
5. Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação em
19/08/2009, de fls. 42/98, alegando, em síntese, o que se segue:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002378/2009-98

5.1. Alega a tempestividade da impugnação.
5.2. O impugnante é associação civil, sem fins lucrativos, criado de acordo com o
Decreto-Lei n° 9.403, de 25 de junho de 1946. O requerente não distribui qualquer
parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou participação no
resultado, aplica integralmente no Brasil os recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais e mantém escrituração regular, sendo, portanto, entidade imune, nos
termos do disposto no art. 150, VI, alínea “c”, da Constituição Federal, combinado com
o disposto no art. 14 do CTN. Além disso é isento de tributos. Tais assertivas sempre
foram reconhecidas pela requerida, que nunca cobrou nenhum tipo de tributo ao
requerente, uma vez que reconhece o caráter assistencial do mesmo.
5.3. Os Autos de Infração lavrados contra o requerente são nulos em razão da imunidade
tributária, que alcança todo o patrimônio, renda e serviços, em especial os relativos ao
FNDE (Salário-Educação) e FUNRURAL. Cita doutrina e jurisprudência. A imunidade
tributária das entidades de assistência social não é favor ou beneplácito a ser concedido
pelo Fisco, mediante a aplicação de critérios díscricionários quanto à oportunidade de
seu cabimento em um ou outro exercício.
5.4. O próprio Regimento do Requerente prevê, além de seus objetivos, o gozo de
ampla isenção fiscal, expressamente agasalhado no art. 9°, o que em sede constitucional
está balizado como imunidade indivisível, e o conceito de imunidade é inseparável da
natureza pública de seu fim inspirador, e, assim, há de ser uno e amplo, sem restrições
ou meios-termos.
5.5. Dado o caráter de entidade beneficente de assistência social e, conseqüentemente,
sem fins lucrativos, a norma que aprovou o Regimento do SESI, Decreto n° 57.375, de
2 de dezembro de 1965, estendeu aos bens e serviços do requerente a mais ampla
isenção fiscal, art. 12, parágrafo único. Também a Lei n° 2.613, de 1965, concedeu
ampla isenção fiscal ao SESI, arts. 12 e 13. Toda a legislação relativa às entidade
privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical foi
expressamente recepcionada pela Constituição Federal de 1988, conforme art. 240.
5.6. Nessa perspectiva, quis o Legislador Ordinário conceder ampla isenção fiscal às
entidades assistenciais de classe. Os bens, serviços e rendas do Requerente foram
equiparados aos da União para fins de tributação, o que por certo impede a cobrança das
contribuições descritas nos autos como não recolhidas.
5.7. O SESI não pode ser incluído como contribuinte do INCRA e Salário- Educação,
uma vez que as legislações instituidoras dessas exações elegeram como contribuintes
apenas as “empresas”, conceito técnico juridico no qual não é possível enquadrar o
requerente, repelindo a interpretação equivocada de que contribuintes de tais exações
são as pessoas Jurídicas equiparadas às empresas, como os contribuintes da Seguridade
Social, previstos no art. 195 da Constituição Federal. Descabe, pois, alterar o conceito
de “empresas”, sob pena de violação ao art. 110 do CTN.
5.8. Às contribuições para o INCRAT e salário educação não se aplicam os princípios
próprios das contribuições para financiamento da Seguridade Social, como o da
solidariedade e equidade de custos.
5.9. O SESI não pode ser considerado devedor do INCRA, outrossim, por não ser
vinculado ao meio rural. Exigir-lhe o pagamento de tal contribuição, pois, resulta na
violação às características das contribuições de intervenção no domínio econômico e na
violação ao art. 128 do CTN, haja vista que somente poder-se-á atribuir a
responsabilidade pelo crédito tributário a uma terceira pessoa, quando a mesma estiver
vinculada diretamente ao fato gerador da obrigação. Transcreve doutrina.
5.10. A contribuição devida ao INCRA perdeu seu fundamento de validade com a
entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, sendo ilegal e inconstitucional.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002378/2009-98

5.11. O SESI, como instituição de ensino que é, não é contribuinte do Salário-Educação.
Registra que o SENAI sempre foi expressamente isentado dessa contribuição pelo
próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Processo MEC n°
201.076/82), por ser uma entidade de educação. A jurisprudência também sempre
reconheceu a isenção do SENAI e do SESI, com relação ao Salário-Educação, por
serem instituições de ensino.
5.12. A Constituição Federal, art. 212, §5°, introduzido pela EC n° 14, de 1996, prevê
que a contribuição para o Salário-Educação será recolhida pelas empresas, sendo
inconstitucional a disposição do art. 1°, §3°, da Lei n° 9.766, de 1998, ao estender o
entendimento de empresa a qualquer firma individual ou sociedade com fins lucrativos
ou não.
5.13. A ressalva contida no art. 240 da CF/88 confere ao SENAI o reconhecimento
constitucional de instituição de educação.
5.14. Não se pode, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, retirar o SESI do
conceito de organizações assistenciais, estabelecido pelo art. 1° da Lei n° 9.766, de
1998, que menciona o art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, o qual trata de isenção de
contribuições previdenciárias, devendo ser conferida à regra interpretação conforme a
CF/88, para se entender que, além daquelas que atendam aos requisitos legais, devem
ser incluídas também as entidades assistenciais vinculadas à educação, contempladas na
Constituição Federal. O citado art. 240 da CF/88 menciona os termos “social” e
“formação profissional”, que podem ser aplicados ao SESI. Como entidade de educação
com fins assistenciais, constitucionalmente reconhecida, deve ser estendida a este a
isenção para com o Salário-Educação.
5.15. Os membros do Conselho Regional do SESI são representantes da classe
industrial nomeados para aquele fim e que não recebem salário pela participação no
Conselho.
Ocorre que, nos termos do estatuto do SESI, mensalmente, é realizada uma reunião para
apreciação e votação de matérias inerentes ao Conselho, sendo pago pela entidade, a
titulo indenizatório, o chamado Jeton, o qual não possui caráter salarial, sendo apenas
uma espécie de ajuda de custo paga aos conselheiros pela presença na reunião.
5.16. O STJ e o STF firmaram entendimento acerca da exclusão da contribuição
previdenciária sobre o adicional de férias e sobre qualquer outra verba que não será
convertida em benefício ao servidor, quando de sua aposentadoria.
5.17. O Jeton não é salário, não é contínuo, uma vez que depende da presença e
participação do conselheiro, não é pessoal uma vez que, na ausência do conselheiro
titular, a ajuda é dada para o conselheiro substituto, devendo ser declarada a
insubsistência dos AI que tratam da matéria.
5.18. Conforme art. 12 e 13 da Lei n° 2.613, de 1965, os bens, serviços e patrimônio do
SESI se equiparam aos da União, Estados e Municípios. Logo, o requerente está
dispensado do pagamento de multas conforme dispõe o art. 58, § 6°, do Decreto n°
2.173, de 1997.
5.19. À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer seja acolhida a impugnação, para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal.
O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2005
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002378/2009-98

Ementa:
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
A imunidade tributária prevista no art. l50, inciso VI, alinea “c”, da Constituição
Federal diz respeito a impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, não abarcando
contribuições sociais.
ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Para ter direito à isenção das contribuições sociais a empresa deve cumprir todos os
requisitos previstos na legislação.
INCRA.
Todos os empregadores são obrigados a contribuir para 0 INCRA sobre a folha de
salários.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
Estão obrigadas ao recolhimento do salário-educação as pessoas jurídicas vinculadas ao
Regime Geral da Previdência Social, com as exceções legais.
Impugnaçao Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 06/01/2011, (fls. 149), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 07/02/2011 (fls. 150 e ss), insurgindo-se, contra o R
Acórdão ao enfoque que o SESI, por não ser empresa, não está obrigado aos recolhimentos das
contribuições ao INCRA e FNDE (Salário-Educação). Alega a inconstitucionalidade do §3o, do
art. 1o, da Lei 9.766/98.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao exame
O Recorrente alega a inconstitucionalidade do §3o, do art. 1o, da Lei 9.766/98.
Sobre essa alegação, cumpre ressaltar que o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador
administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei,
salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF
,consoante Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002378/2009-98

Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer dessa insurgência
DO MÉRITO
O Serviço Social da Indústria - SESI, espécie do gênero Serviços Sociais
Autônomos, foi criado pelo Decreto-lei no 9.403, de 25/06/1946, com a finalidade de estudar
planejar e executar direta ou indiretamente, medidas que contribuam para o bem estar social dos
trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão
geral de vida no país ,e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico e o desenvolvimento
do espírito de solidariedade entre as classes, sem fins lucrativos e não integrante da
Administração pública direta ou indireta.
O Decreto no 57.375, de 02/12/1965, em consonância com os arts.11, 12 e 13,
todos da Lei 2.613/55, dispõe que os serviços e bens do SESI gozam de ampla isenção fiscal
como se fossem próprias da União:
A controvérsia, portanto, cinge-se em saber se a isenção acima mencionada se
aplica às contribuições devidas a título de salário-educação e ao INCRA.
Quanto às contribuições destinadas ao INCRA, o art. 3o do Decreto-Lei 1.146/70,
que consolida os dispositivos sobre as contribuições criadas pela Lei 2613/55, determina serem
devidas pelas empresas. E, ao contrário da Lei 8.212/91, que, no seu art. 15, parágrafo único,
admite e faz equiparações, inclusive para considerar como empresas as associações ou entidades
de qualquer natureza ou finalidade, o Decreto-Lei retro mencionado não admite a equiparação do
SESI à empresa. Veja-se que o art. 3o é silente a esse respeito:
Art 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das empresas, instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613, de 23 de
setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2o, item VIII, da Lei número
4.863, de 29 de novembro de 1965.Vide Lei Complementar no 11, de 1971
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002378/2009-98

Soma-se a isso, que a hipótese de isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei
2613/55 alcança expressamente o SESI, o que é amplamente reconhecido pelo STJ.
Da mesma forma, o salário-educação, nos termos do art. 212, § 5o, da
Constituição Federal, somente é devido pelas empresas. E, quando a Constituição quis permitir a
possibilidade de equiparação, ela o fez expressamente, quando tratou, por exemplo, das
contribuições incidentes nos termos do art. 195, inc. I.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido,
conforme se pode ver nos seus inúmeros precedentes:
TRIBUTÁRIO. SALÁRIO EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 15
DA LEI N. 9.424/96. ART. 1°, § 3, DA LEI N. 9.766/98. ARTIGOS 966 E 982 DO CC
E ART. 110 DO CTN. CONCEITO DE EMPRESA. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
[...]
V - Todavia, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a regra prevista nos
arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 confere ampla isenção tributária às entidades
assistenciais - SESI, SESC, SENAI E SENAC - , seja quanto aos impostos, seja quanto
às contribuições. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.589.030/ES, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 24/6/2016; STJ, REsp n.
552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJU de 23/5/2005; AgRg
no REsp n. 1.303.483/PE, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado
do TRF/1a Região), Primeira Turma, DJe de 18/11/2015; AgRg no REsp n.
1.417.601/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 10/11/2015;
AgRg no AREsp n. 73.797/CE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe de 11/3/2013; REsp n. 220.625/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, DJU de 20/6/2005.
[...]
(EDcl no AgInt no REsp 1633581/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)
.............................................................................................................................................
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. SUJEIÇÃO PASSIVA DO SENAI.
ISENÇÃO. LEI 2.613/1955. DIPLOMA LEGAL QUE INSTITUIU O TRIBUTO E
PREVIU A REGRA ISENTIVA. SUJEITO PASSIVO. PESSOA FÍSICA OU
JURÍDICA QUE EXERÇA UMA DAS ATIVIDADES LISTADAS NO ART. 6° DA
LEI 2.613/1955. MODIFICAÇÕES POSTERIORES QUE NÃO PREVIRAM OS
SERVIÇOS
SOCIAIS
AUTÔNOMOS
COMO
SUJEITOS
PASSIVOS.
INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o SENAI é sujeito passivo da contribuição ao
Incra, instituída pela Lei 2.613/1955.
2. O STJ tem afirmado que os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam à
contribuição ao Incra, tanto em razão da natureza jurídica dessas entidades,
quanto pela vigência da isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/1955 (REsp
363.175/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21.6.2004, p. 188; REsp
552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 23.5.2005, p. 196; REsp
766.796/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 223).
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002378/2009-98

3. O Senai, por não exercer atividade empresarial, mas se caracterizar como entidade de
educação e assistência social sem fim lucrativo, e ainda por ser beneficiário da isenção
prevista na Lei 2.613/55, não está obrigado a recolher contribuição para o Incra.
4. Além disso, há um aspecto que parece ter passado despercebido pela recorrente e que
não foi abordado nos precedentes mencionados. A Lei 2.613/1955, em seu art. 6°,
definiu o sujeito passivo do tributo em questão como a pessoa natural ou jurídica que
exerça uma das atividades industriais nele previstas.
5. Posteriormente, o Decreto-Lei 1.146/1970, que promoveu algumas modificações no
regime jurídico da contribuição ao INCRA, continuou a vincular a sujeição passiva do
tributo ao exercício de determinadas atividades, entre as quais não se encontram os
serviços sociais autônomos (art. 2°).
6. Precede, portanto, a análise da isenção a necessidade de identificar se o SENAI se
enquadra na norma que disciplina a sujeição passiva da contribuição ao INCRA. A
resposta, como visto, é negativa.
7. Ao contrário do que sustenta a recorrente, a isenção in casu encontra-se prevista
especificamente no mesmo diploma legal que criou a contribuição ao Incra, não
havendo falar em interpretação extensiva.
8. A suposta afronta aos arts. 150, § 6°, da CF/88 e 41 do ADCT, além de configurar
matéria constitucional não apreciável em Recurso Especial, sob pena de usurpação da
competência do STF, representa descabida inovação recursal.
9. Recurso Especial não provido.
(REsp 1293322/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012)
.............................................................................................................................................
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL E O INCRA. SESI.
1. O SESI, por não ser empresa, mas entidade de educação e assistência social sem fim
lucrativo, e por ser beneficiário da isenção prevista na Lei no 2.613/55, não está
obrigado ao recolhimento da contribuição para o FUNRURAL e o INCRA.
3. Recurso especial improvido.
(REsp 363.175/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
23/03/2004, DJ 21/06/2004, p. 188)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA E FUNRURAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. SESI. ISENÇÃO. I -
Na origem, trata-se de embargos opostos pelo Sesi à execução fiscal ajuizada pelo
INSS, objetivando obstar a cobrança de créditos inscritos em dívida ativa relativos às
contribuições sociais a título de salário-educação, Incra, e Funrural. Na sentença,
julgou-se procedente o pedido dos embargos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
Esta Corte conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negou-lhe
provimento. II - Em relação à alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se
que a recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu
em omissão ao deixar de se pronunciar acerca dos dispositivos legais apresentados nos
embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos
para demonstrar de que forma houve a alegada violação, pelo Tribunal de origem, dos
dispositivos legais indicados pela recorrente. Incidência da Súmula n. 284/STF. Nesse
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002378/2009-98

diapasão, confiram-se: ( AgInt no AREsp n. 960.685/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016 e REsp n.
1.274.167/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
20/10/2016, DJe 9/11/2016.) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao afirmar que o SESI goza de benefício de isenção que engloba as
contribuições para o Incra, Funrural e o salário-educação, com base nos arts. 12 e
13 da Lei n. 2.613/1955. In verbis: (EDcl no AgInt no REsp n. 1.633.581/BA, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 1o/3/2019,
AgInt no REsp n. 1.589.030/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em 14/6/2016, DJe 24/6/2016 e AgRg no REsp n. 1.303.483/PE, Rel. Ministro
Olindo Menezes (desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma,
julgado em 5/11/2015, DJe 18/11/2015.) IV - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 1776320 PE 2018/0283613-3, Relator: Ministro FRANCISCO
FALCÃO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 30/09/2020)
No mesmo sentido, o Acórdão 2402-010.121, de 11/06/2021, e o Acórdão no
2201-007.421, de 06/10/2020, com ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SENAI.
SERVIÇO
SOCIAL
AUTÔNOMO.
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ISENÇÃO.
Os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam às contribuições ao Incra e ao salário-
educação, tanto em razão da natureza jurídica, quanto pela vigência da isenção prevista
nos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/1955.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar conhecer do
recurso voluntário. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se
provimento, para reconhecer o direito a isenção da recorrente. Vencidos os Conselheiros
Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima e
Denny Medeiros da Silveira, que não reconheceram o direito à isenção.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SESI. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. FNDE E INCRA. ISENÇÃO.
O Sesi, por ser uma entidade de educação e assistência social sem fim lucrativo.
beneficiário da isenção prevista na Lei no 2.613/55, não está obrigado ao recolhimento
da contribuição para o FNDE e ao INCRA.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
Soma-se, o Acórdão no 9202-009.927 proferido pela C. CSRF, em 23/09/2021,
com ementas abaixo reproduzidas:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002378/2009-98

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/04/2013
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna estes
inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o conhecimento
do recurso.
SENAI. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FNDE E AO INCRA. ISENÇÃO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra
prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária ao SENAI
quanto às contribuições destinadas ao FNDE e ao INCRA.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por determinação do art.
19-E, da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em
face do empate no julgamento, dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Mário
Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e
Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe negaram provimento. Declarou-se impedida a
conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado).
Também, o Acórdão da CSRF 9202-010.522, de 22/11/2022:
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SENAI. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FNDE E AO INCRA. ISENÇÃO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra
prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária ao SENAI
quanto às contribuições destinadas ao FNDE e ao INCRA.
Nesse sentido e acolhidos os fundamentos dos julgados acima referidos, deve ser
cancelado o lançamento no tocante às contribuições destinadas ao INCRA e ao FNDE
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer da alegação de inconstitucionalidade
apresentada no Recurso, e, no mérito, por DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002378/2009-98

Fl. 182
DF CARF MF
Original